Tribunal: TJDFT
Processo: 0776570-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO. SÚMULA 42/TUJ. CAUSA MADURA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes aos exercícios de 2001, 2005, 2006 e 2008.
2. Em suas razões recursais (ID 68408291), a parte autora sustenta a inocorrência de prescrição, tendo em vista a distinção do caso concreto em relação ao Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, pois não houve mudança de orientação jurídica pela Administração Pública. Argumenta que o reconhecimento administrativo do crédito e a demora no pagamento suspendem o prazo prescricional, conforme o artigo 4o do Decreto 20.910/1932, e que a declaração administrativa reconheceu expressamente a dívida e a análise prévia da prescrição, o que transfere ao ente público o ônus de comprovar eventual ilicitude ou inexatidão. Ressalta, ainda, o comportamento contraditório do Distrito Federal, que reconheceu administrativamente o débito e, posteriormente, alegou prescrição judicialmente, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva, requerendo, ao final, a reforma da sentença e a condenação do Distrito Federal ao pagamento do valor reconhecido administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 68408278), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente aos exercícios de 2001, 2005, 2006 e 2008, cujos pedidos administrativos foram formulados em 2006, 2009 e 2013, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 21/08/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 29/08/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.
7. Especificamente no que concerne aos créditos referentes a 2001 e 2008, anota-se que inexiste informação, nos autos, acerca da data em que os pedidos nos 69/2006 e 05/2013 teriam sido formulados ou, se o caso, anotados pela Administração, de ofício. Não obstante, deve-se destacar que a declaração expedida pelo Poder Público, no âmbito do processo administrativo n. 00060-00000744/2024-96, não se limitou a informar quais créditos são titularizados pela parte autora, pois, além de indicar os valores, correlacionando-os aos períodos correspondentes, destacou-se que foi realizada análise prévia de eventual prescrição, nos seguintes termos: “A prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932” (ID 68408278).
8. Por conseguinte, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 68408278, com a incidência de regular atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.028,82 (oito mil e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.